Tribunal: TJBA
Processo: 8151192-20.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8151192-20.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Advogado(s): PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS APELADO: EVER 20 CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA e outros Advogado(s):THIAGO EMANUEL RIBEIRO ACCIOLY ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. PAGAMENTO DE BOLETOS FRAUDULENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRADORA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação ordinária, em razão de suposta falha na prestação de serviço de emissão de boletos para pagamento de consórcio, que teria resultado no pagamento de títulos fraudulentos. A sentença reconheceu a existência de falha, decretou a rescisão contratual por culpa da administradora, determinou a restituição integral das parcelas pagas e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00 (seis mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviço por parte da administradora de consórcio, caracterizada por vazamento de dados e/ou direcionamento do consumidor a terceiros fraudadores; (ii) determinar se estão presentes os pressupostos para responsabilização civil da administradora e consequente indenização por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão afasta a preliminar de ausência de dialeticidade, reconhecendo que a apelação impugna adequadamente os fundamentos da sentença. A relação contratual entre as partes é de consumo, consoante expresso enquadramento contido nos artigos 2º e 3º, § 2º, da Lei nº. 8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, é objetiva, mas exige a presença de defeito na prestação, dano e nexo causal entre eles. A parte autora não comprova, ainda que minimamente, o vínculo entre a falha nos canais oficiais da administradora e o recebimento de boletos falsos via aplicativo de mensagens. As alegações de contato com o SAC da instituição não são acompanhadas de prova documental mínima, como número de protocolo, gravações ou registros formais. A ausência de cópias das conversas com os supostos fraudadores e a inconsistência entre o relato inicial e o boletim de ocorrência impossibilitam a demonstração do nexo causal. A jurisprudência do STJ exige prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado, mesmo em se tratando de relação de consumo (AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ). Inexistindo comprovação de que o vazamento de dados ou a falha na segurança do sistema seja atribuível à ré, não se pode imputar-lhe responsabilidade pelos prejuízos alegados. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14, §§ 1º e 3º; CC, art. 406, § 1º (Lei nº 14.905/2024); CPC, arts. 373 e 85, §§ 2º e 11º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 541.184/PB; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.194.185/RS, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.10.2023, DJe 11.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n° 8151192-20.2023.8.05.0001, em que figura como apelante SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como apelada EVER 20 CONFECCOES DO VESTUARIO LTDA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD RELATOR